Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700588-17.2025.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAULT CAMPOS LIMA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO O acórdão foi disponibilizado no DJe em 7/7/2025 (ID 73388004), sendo publicado no dia útil subsequente, 8/7/2025 (ID 73692679). O prazo de 5 (cinco) dias dos embargos teve início em 9/7/2025 e terminou em 15/7/2025. Intempestivos, portanto, os embargos de declaração interpostos em 23/7/2025 (ID 74305583). Assim, não conheço dos embargos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA